Tribunal: TJSP
Processo: 1011861-56.2021.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de cunho total e temporário decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário na forma definida pelo julgado singular. Os

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de cunho total e temporário decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário na forma definida pelo julgado singular. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".